Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-64.2022.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001778-64.2022.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RHAFAEL SECUNDINO HIPOLITO PEREIRA - CPF: 037.593.731-51 (EMBARGADO), LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ADVOGADO), DIANARI CAITANO TOLEDO - CPF: 777.712.141-34 (EMBARGANTE), CAIO GRACCO BIZATTO DE CAMPOS - CPF: 195.072.718-13 (ADVOGADO), RHAFAEL SECUNDINO HIPOLITO PEREIRA - CPF: 037.593.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de imissão na posse do imóvel registrado em nome do embargado, com fundamento na prevalência do direito de propriedade devidamente registrado sobre a posse exercida pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à valoração das provas produzidas nos autos, especialmente em relação aos depoimentos testemunhais que, segundo o embargante, demonstrariam a simulação na aquisição do imóvel pelo embargado; se a posse do embargante, amparada em contrato de compromisso de compra e venda firmado em data anterior à aquisição do embargado, deveria prevalecer sobre o direito de propriedade registrado; e, ainda, se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos para sustar a expedição do mandado de imissão na posse.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e precisa todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando tanto a propriedade formal do embargado, decorrente de sentença transitada em julgado na ação de adjudicação compulsória, quanto a alegação de posse anterior e de boa-fé do embargante.

5.

A alegação de simulação, como vício social do negócio jurídico, exige prova robusta e inequívoca, não podendo ser presumida ou deduzida de meras conjecturas. As provas testemunhais colhidas não apresentaram elementos probatórios concretos acerca da suposta simulação, baseando-se apenas em conhecimento indireto dos fatos.

6.

Em relação à posse do embargante, o acórdão analisou a questão à luz da natureza petitória da ação de imissão na posse, fundamentando que a posse exercida por terceiro, ainda que de boa-fé, deve ceder ao direito de propriedade, salvo quando amparada em causa jurídica autônoma que se sobreponha ao título dominial.

7.

O compromisso de compra e venda do embargante teve sua firma reconhecida apenas em 21/12/2021, após o registro do título do embargado, realizado em 26/08/2019, sendo aplicável o princípio da prioridade registral.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao mero prequestionamento, revelando-se como mero inconformismo da parte embargante com a solução dada à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame de matéria já decidida ou reavaliação de provas, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O mero inconformismo da parte embargante com a valoração das provas e com a solução dada à controvérsia não caracteriza obscuridade ou contradição no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 1o; CC, arts. 167, 1.228 e 1.245.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes opostos por
DIANARI CAITANO TOLEDO
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
RHAFAEL SECUNDINO HIPOLITO PEREIRA
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de imissão na posse do imóvel descrito na matrícula no 14.278 do Cartório de Registro de Imóveis competente.

Em suas razões (Id. 325114366), o embargante alega que a fundamentação do voto diverge frontalmente do acervo probatório, especialmente quanto à análise dos depoimentos testemunhais que, segundo afirma, foram uníssonos em demonstrar a simulação do negócio jurídico celebrado entre o embargado e o Sr. Cleuton Germano dos Reis.

Argumenta que possui posse de boa-fé sobre o imóvel, amparada em contrato de compromisso de compra e venda firmado em 07 de novembro de 2017 com Cleuton Germano dos Reis, anterior, portanto, à aquisição feita pelo embargado em 2018, sendo que o referido contrato constitui prova inequívoca de que a posterior venda realizada entre Cleuton e o embargado deu-se de maneira simulada.

Invoca a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para defender que, ainda que não tenha levado a registro seu contrato, sua qualidade de possuidor de boa-fé não pode ser desnaturada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para alterar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos do autor/embargado, mantendo inalterada sua posse sobre o imóvel. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos embargos para que seja suspensa a eficácia do acórdão no que se refere à expedição do mandado de imissão na posse.

Em suas contrarrazões (Id 327548364), o embargado defende a inexistência dos vícios apontados e o caráter manifestamente protelatório dos embargos, sendo que o embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Pleiteia, assim, a rejeição dos embargos e a aplicação das sanções por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os requisitos extrínsecos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta obscuridade e contradição na decisão, alegando que o acórdão não teria considerado adequadamente as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos testemunhais que, segundo afirma, demonstrariam a simulação na aquisição do imóvel pelo embargado e confirmariam sua posse de boa-fé baseada em contrato firmado em data anterior.

Todavia,
os embargos não merecem acolhimento
.

Eis a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE REGISTRAL. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de imissão na posse, fundamentada na alegação de simulação no processo de adjudicação compulsória que originou o título de propriedade do apelante. O juízo
a quo
reconheceu a posse justa e de boa-fé do apelado, amparada em contrato de compromisso de compra e venda datado de 07/11/2017, condenando o autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o princípio da dialeticidade recursal e apresentou fundamentação adequada; (ii) saber se houve simulação na ação de adjudicação compulsória que resultou no registro da propriedade em nome do apelante; e (iii) saber se a posse exercida pelo apelado, ainda que de boa-fé, pode prevalecer sobre o direito de propriedade registrado do apelante, considerando o princípio da prioridade registral e a natureza petitória da ação de imissão na posse.

III. Razões de decidir

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à alegada simulação e à validade do título de propriedade, permitindo o adequado exercício do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

4. A sentença apresentou fundamentação adequada, analisando os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário que o julgador responda a todas as questões suscitadas quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.

5. A ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundamentando-se no direito de propriedade (
jus possidendi
), sendo instrumento processual à disposição do proprietário que nunca exerceu a posse direta do bem, exigindo prova da propriedade, individualização do bem e posse injusta exercida pelo réu.

6. A alegação de simulação na ação de adjudicação compulsória não foi comprovada de forma robusta e inequívoca. A prova testemunhal limitou-se a demonstrar a cadeia possessória do imóvel em favor do apelado, sem elementos probatórios concretos acerca da suposta simulação, baseando-se apenas em conhecimento indireto dos fatos.

7. A sentença proferida na ação de adjudicação compulsória transitou em julgado, estando sob o manto da coisa julgada material e sua desconstituição demandaria o ajuizamento de ação própria, como ação rescisória ou
querela nullitatis
, não podendo ser realizada incidentalmente na presente demanda.

8. O princípio da prioridade registral estabelece que o apelante deve ser considerado legítimo proprietário enquanto não houver decisão judicial em ação própria desconstituindo o registro.

9. Em ações petitórias, a posse exercida por terceiro, ainda que de boa-fé, deve ceder ao direito de propriedade, salvo quando amparada em causa jurídica autônoma que se sobreponha ao título dominial, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de imissão na posse.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de simulação em negócio jurídico demanda prova robusta e inequívoca, não podendo ser presumida ou deduzida de meras conjecturas. 2. Em ações de imissão na posse, a posse exercida por terceiro, ainda que de boa-fé, deve ceder ao direito de propriedade registrado, salvo quando amparada em causa jurídica autônoma que se sobreponha ao título dominial. 3. A desconstituição de sentença transitada em julgado em ação de adjudicação compulsória demanda o ajuizamento de ação própria, não podendo ser feita incidentalmente em ação de imissão na posse."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 167, 1.200, 1.228, 1.245, §2o, e 1.418; CPC/2015, arts. 373, II, 489, §1o, e 502; Lei no 6.015/73, arts. 182 e 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2055270, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2103088, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10095211920218110006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.07.2025; Súmula 84/STJ.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e precisa todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando tanto a questão da propriedade formal do embargado, decorrente de sentença transitada em julgado na ação de adjudicação compulsória, quanto a alegação de posse anterior e de boa-fé do embargante.

No tocante à suposta simulação, consta do acórdão expressamente que a alegação de simulação, como vício social do negócio jurídico, exige prova robusta e inequívoca, não podendo ser presumida ou deduzida de meras conjecturas e que após análise detida dos autos, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para caracterizar a simulação alegada.

Além disso, aviou-se o fato de que a revelia do réu na ação de adjudicação compulsória não implica, necessariamente, conluio entre as partes.

Quanto às provas testemunhais, o acórdão destacou que as ouvidas em juízo não presenciaram diretamente os fatos relacionados à suposta simulação, limitando-se a relatar o que 'ouviram dizer' e que os depoimentos apresentam contradições significativas, concluindo que

tal prova se limitou exclusivamente a demonstrar a cadeia possessória do imóvel em favor do apelado, sem lograr comprovar a alegada simulação no negócio jurídico que originou o título de propriedade do apelante.

Em relação à posse do embargante, o acórdão analisou a questão à luz da natureza petitória da ação de imissão na posse, fundamentando que
"em regra, a posse exercida por terceiro, ainda que de boa-fé, deve ceder ao direito de propriedade, salvo quando amparada em causa jurídica autônoma que se sobreponha ao título dominial" e que, no caso concreto, "não há causa jurídica autônoma que se sobreponha ao direito de propriedade do apelante, especialmente considerando o princípio da prioridade registral".

Sobre o contrato de compromisso de compra e venda do embargante, o acórdão expressamente consignou que o compromisso de compra e venda do apelante foi registrado em 26/08/2019, enquanto o contrato do apelado, embora datado de 07/11/2017, teve sua firma reconhecida apenas em 21/12/2021, consoante se verifica do Id. 309161871, ou seja, após o registro do título do apelante.

Percebe-se, portanto, que não há obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas sim inconformismo do embargante com a solução dada à controvérsia, de modo que, ao contrário do que sustenta o embargante,
o acórdão não deixou de valorar adequadamente as provas dos autos, mas sim deu-lhes a interpretação que entendeu mais adequada ao caso concreto
, concluindo pela insuficiência probatória quanto à alegada simulação e pela prevalência do direito de propriedade devidamente registrado.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao mero prequestionamento, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração ora analisados revelam mero inconformismo da parte embargante com a solução dada à controvérsia, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, este depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou da relevante fundamentação aliada ao risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC.

No caso,
não havendo vícios a serem sanados no acórdão embargado, não há probabilidade de provimento dos embargos
.

Já no que diz respeito à aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.026, § 2o, e 81 do CPC, por litigância de má-fé, conquanto os embargos de declaração apresentados pelo embargante não se enquadrem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se vislumbra o intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação das referidas sanções, já que trata-se de exercício regular do direito de recorrer, ainda que equivocada a via eleita para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025